Tribunal: TJBA
Processo: 0002487-24.1996.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0002487-24.1996.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA 1º DA FAZENDA PÚBLICA DACOMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): RECORRIDO: COMDISBEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e outros Advogado(s):CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ATO DO FISCO ESTADUAL. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE E AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, julgou procedente o pedido para conceder a segurança e determinar a liberação de mercadorias da impetrante apreendidas pela fiscalização da Fazenda Pública Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que reteve mercadorias da impetrante, após a abordagem fiscal, como meio de forçar o pagamento de tributos, e a correta aplicação da Súmula 323 do STF ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura o direito de propriedade (art. 5º, XXII) e o livre exercício de qualquer atividade econômica (art. 170, parágrafo único), os quais não podem ser violados por atos administrativos que configurem sanções políticas. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 323, consolidou o entendimento de que "é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos". A apreensão de mercadorias pelo Fisco deve se limitar ao tempo estritamente necessário para a lavratura do auto de infração e a identificação das irregularidades. A sua retenção prolongada, com o intuito de coagir o contribuinte ao adimplemento de débitos tributários, constitui ato ilegal e abusivo, pois a Fazenda Pública dispõe de meios legais próprios, como a execução fiscal, para a cobrança de seus créditos. No caso concreto, o ato coator, admitido pela própria autoridade impetrada, extrapolou a mera atividade fiscalizatória e assumiu um caráter eminentemente sancionatório e coercitivo, justificando a concessão da segurança para garantir o direito líquido e certo da impetrante de ter seus bens liberados. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: 1. A apreensão de mercadorias pelo Fisco como meio coercitivo para o pagamento de tributos é ilegal e viola o direito de propriedade e o princípio do livre exercício da atividade econômica. 2. A retenção de bens e mercadorias pela autoridade fiscal não pode se estender para além do tempo estritamente necessário à lavratura do auto de infração, sob pena de configurar sanção política vedada pela Súmula 323 do STF. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Constituição Federal, arts. 5º, XXII, e 170, parágrafo único. Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. Jurisprudência Relevante Citada: Súmula 323 do STF; TJBA - Apelação: 00355668520068050001; TJBA - Reexame Necessário: 80076296120198050274; e TJBA - Apelação: 00018664720058050230. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessário nº 0002487-24.1996.8.05.0080, em que figuram como Interessados COMDISBEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. e o ESTADO DA BAHIA, e como Remetente, o JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA